Tribunal: TJMT
Processo: 1029933-49.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029933-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GILMAR ROCHA - CPF: 004.647.488-95 (RECORRENTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1029933-49.2022.8.11.0001.

Recorrente(s): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrido(s):
GILMAR ROCHA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228689177, que
rejeitou os embargos à execução
, por falta de garantia integral do juízo, determinando a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso de
R$ R$ 28.366,96 (vinte e oito mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos)
em favor da parte exequente e seu patrono.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de excesso de execução. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
No sistema dos Juizados Especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita os embargos à execução, sem extinguir o feito
. 2. In casu, a decisão que rejeitou os embargos à execução, não extinguiu o processo, determinado o seu prosseguimento com a execução por meio de pesquisa de bens no SISBAJUD (ID 26171322). 3. Neste contexto, o recurso cabível contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, na forma da Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo fosse, uma vez que, além de se configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJDFT - Acórdão 1361618, 07162834220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DEVOLVIDA.

DECISÃO JUDICIAL DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO DE RECURSO INOMINADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Recurso Cível, Nº 71008056368, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 25-10-2018). Destaquei.

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preleciona:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO Á FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MOVEIS. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO NÃO TERMINATIVA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível Nº 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/11/2017) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024